Tribunal: TJBA
Processo: 8022671-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022671-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITALMIRO DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA

AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. DÚVIDA SOBRE CONDIÇÃO ECONÔMICA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física em ação de cobrança de honorários advocatícios, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.857.560,27. A parte agravante alegou hipossuficiência, mas, mesmo intimada, não apresentou documentação comprobatória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, à luz da declaração de hipossuficiência da parte agravante, que não foi acompanhada de documentos comprobatórios e cuja capacidade financeira restou questionada em razão do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso ao Judiciário àqueles que não dispõem de recursos, sendo que, no caso de pessoa física, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.
4. Constatada ausência de elementos que confirmem a alegada hipossuficiência e considerada a alta quantia envolvida na demanda, justifica-se a adoção de solução intermediária.
5. A exigência do pagamento das custas ao final do processo, condicionada à sucumbência, preserva o acesso à justiça sem comprometer o erário, admitindo reavaliação futura conforme os elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira. 2. Em caso de dúvida sobre a real situação econômica da parte, é possível autorizar o recolhimento das custas ao final do processo, condicionado ao resultado da demanda."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8022671-89.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
VITALMIRO DE OLIVEIRA CUNHA
e, como parte agravada,
OSMAR

RODRIGUES TORRES JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça